Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700521-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, uma vez que, conforme esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial nos autos de origem (ID 52177401), os cálculos da dívida exequenda foram realizados com a aplicação da SELIC sem cumulação com outros índices (simples). Brasília, 20 de janeiro de 2020 15:30:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador